Tribunal: STF
Processo: RHC 243057
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 906.964/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), porque, 



    entre o mês de outubro de 2015 e o mês de novembro de 2016, em horários diversos e indeterminados, na cidade de Tupã, FÁBIO JOSÉ DA SILVA, vulgo “Fabão”, VLADEMIR PRECIOSO VIEIRA, vulgo “Gordo”, FERNANDO PRECIOSO VIEIRA, vulgo “Precioso” ou “Gru”, GILMAR BARBOSA DE ALMEIRA, vulgo “China”, CÉSAR MEDEIROS AMARAL DA SILVA, vulgo “Baby”, IVETE FERREIRA DE MEDEIROS, JERRY WILLIAN STEFANI DOS SANTOS, RAFAEL PEREIRA FONSECA, vulgo “Magrão”, CHARLIE CORREA DA SILVA, CARLOS EDUARDO FERREIRA, vulgo “Dú”, e RICARDO HENRIQUE NUNES, vulgo “Tiririca” ou “Minhoca”, além de PATRICK MARINHOS DA SILVA, RENAN DOS SANTOS BENEDITO, vulgo “Neguinho” e PLÍNIO ZAMANA JÚNIOR, vulgo “gordão”, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas, entre Estados da Federação. Consta, ainda, que no dia 30 de novembro de 2015, por volta de 01h, na rodovia SP 280, área rural, nas imediações da cidade de Pardinho, CESAR MEDEIROS AMARAL DA SILVA, vulgo “Baby”, previamente associado e com decisiva participação de VLADEMIR PRECIOSO VIEIRA, vulgo “Gordo”, FERNANDO PRECIOSO VIEIRA, vulgo “Precioso”, IVETE FERREIRA DE MEDEIROS, JERRY WILLIAN STEFANI DOS SANTOS e CHARLIE CORREA DA SILVA transportavam 941,50g de crack e 1.026,80g de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão, auto de constatação e laudo definitivo das drogas, respectivamente, de fls. 1.798/1.799, 1.802 e 1.842/1.843. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 4 anos e 1 mês de reclusão. 



    Impetrou-se, então Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou seguimento (Doc. 33). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma (Doc. 47), nos termos da seguinte ementa: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem não estabeleceu as premissas fáticas do caso, tornando inviável o exame das pretensões veiculadas neste habeas corpus sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a quebra do sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva, desde que seja demonstrada a existência dos requisitos autorizadores para a medida, tal como ocorre neste caso. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: ao deferir a quebra de sigilo telefônico, o Magistrado de primeiro grau somente registrou o objeto da investigação [...]. Ao que se vê, não se apresentou fundamento concreto, de forma mínima, que lastreasse a conclusão pela imprescindibilidade da diligência e pela impossibilidade de obtenção de elementos probatórios por outros meios. 



    Requer-se, assim, o provimento do recurso, com a consequente declaração de ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida ilegítima, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade. 



    É o relatório. Decido. 



    Nos termos do inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/1996, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (STF, Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008; STF, 1ª T., HC 94.028 Rel. Min. CÁMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Informativo STF nº 648; STF, 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão: 28/6/2011. No Superior Tribunal de Justiça, conferir: STJ, 5ª T., HC 104.005/RJ Rel. Min. JORGE MUSSI, decisão: 8/11/2011. 



    Não há dúvida, portanto, de que o afastamento da inviolabilidade constitucional em relação às comunicações telefônicas exige a presença da imprescindibilidade desse meio de prova, pois a citada lei vedou a realização de interceptação de comunicações telefônicas quando não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal ou a prova puder ser feita por outros meios disponíveis (STF, 2ª T. HC 105.527/DF Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/5/11; STF, 1ªT. HC 94.028 Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decisão: 22/4/2009; STF, Pleno, Inq. 2.424 Rel. Min. CEZAR PELUSO, decisão: 26/11/2008). 



    Sobre o tema, o STJ pontuou a inexistência de nulidade, assentando o seguinte:



    Ao que se tem dos autos, a Delegacia de Polícia de Investigações Sobre Entorpecentes do município de Tupã, no estado de São Paulo, iniciou investigações destinadas a apurar atividades criminosas praticadas por um grupo liderado por Vlademir Precioso Vieira, vulgo Gordo, e Fábio José da Silva. 



    O Tribunal de Justiça não examinou diretamente as alegações relativas à suposta falta de fundamentação juridicamente idônea para dar suporte às interceptações telefônicas. A Corte estadual ressaltou, por outro lado, que os policiais que participaram das investigações relataram que descobriram que Fábio e Vlademir estavam traficando entorpecentes em grande escala. O desenrolar da operação policial resultou na apreensão de 1kg de crack e 1kg de cocaína. As interceptações também revelaram o envolvimento de outras pessoas no grupo criminoso, e foram fundamentais para desvendar o funcionamento do grupo criminoso (e-STJ, fls. 29-32). 



    Sem que as instâncias antecedentes tenham fixado as balizas fáticas do caso, inviável a apreciação das alegações veiculadas neste habeas corpus sob pena de indevida supressão de instância. De fato, é vedada a apreciação per saltum da pretensão defensiva, sob pena de supressão de instância, uma vez que compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via processual do habeas corpus, apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça estaduais (art. 105, inciso II, alínea a, da Constituição da República) (EDcl no HC 609.741/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 29/9/2020). 



    De mais a mais, não se constata, a partir do exame da documentação acostada nos autos, nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via mandamental. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a decisão de quebra de sigilo telefônico não exige fundamentação exaustiva. Assim, pode o magistrado decretar a medida mediante fundamentação concisa e sucinta, desde que demonstre a existência dos requisitos autorizadores da interceptação telefônica (AgRg no AREsp n. 1789984/PR, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe 24/5/2021). 



    Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas a partir da quebra de sigilo telefônico, tendo em vista que a medida foi adotada com estrita observância do regramento legal acerca do tema. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal: 



    […]



    Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar o provimento deste recurso ordinário. 



    Assim, diante das razões apresentadas no decisum agravado, acima reiteradas, nego provimento a este agravo regimental. 



    Em face de tal quadro, não se verifica o apontado vício. Isso porque a decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada na representação policial, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. A propósito, ficou registrado no acórdão do Tribunal de origem: 



    O M.M. Juiz “a quo” motivou todas as autorizações das referidas diligências, incluindo as respectivas prorrogações, tendo como base os relatórios do Setor de Inteligência da Polícia Civil e outros elementos colhidos durante o inquérito policial. 



    No curso das investigações, restou demonstrado que somente com as interceptações telefônicas o desmantelamento do grupo criminoso seria possível, tendo sido demonstradas, portanto, a justa causa e a imprescindibilidade da medida cautelar. 



    [...]



    Assim, diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. Nesse sentido: HC 171.828-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 31/8/2020; HC 120.203-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/3/2015. 



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016). 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente